Tribunal: TJSP
Processo: 1064741-02.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito – Negativação do nome da autora por dívida que alega não contraiu – Improcedência – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais – Prova nos autos da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes – Dívida de cartão de crédito, com faturas inadimplidas pela autora –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito – Negativação do nome da autora por dívida que alega não contraiu – Improcedência – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais – Prova nos autos da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes – Dívida de cartão de crédito, com faturas inadimplidas pela autora – Apontamento desabonador realizado em exercício regular de direito do credor – Inexistência de ato ilícito praticado pelo réu – Danos morais não caracterizados – Recurso negado.

Litigância de má-fé – Fixação de multa – Atuação temerária da autora evidenciada – Ajuizamento da ação com fundamento na inexistência de dívida que originou a negativação – Finalidade de obter vantagem indevida com o processo – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das partes – Caracterização do improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II e V do CPC – Caso, todavia, de redução do valor da multa, observando-se os critérios da razoabilidade e ponderação – Recurso provido em parte.

Honorários sucumbenciais – Fixação – Cabimento – O fato do autor ser beneficiário da justiça gratuita não impede a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo-se apenas a suspensão de sua exigibilidade – Inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC – Recurso negado.

Recurso parcialmente provido.*